Tribunal: CARF
Processo: 15504.720919/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720919/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.610 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
EDUARDO TEIXEIRA DAMACENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720919/2013-42
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.610 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720919/2013-42

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls. 05/10,
decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2011, ano calendário 2010, apresentada pelo contribuinte já qualificado nos autos,
que lhe exige o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$11.696,23, assim
discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
6.117,28
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
4.587,96
Juros de Mora (calculados até 28/12/2012)
990,99
Total do crédito tributário apurado
11.696,23
Conforme expresso nos item“descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação, à fl. 06, foi constatada infração por dedução indevida de despesas médicas
(R$22.244,46).
De acordo com a autoridade fiscal, as despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis
restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento
ou o de seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual. Letícia Palmer
Costa Teixeira e Suzana Palmer Costa Teixeira não são dependentes do contribuinte
declaradas na DIRPF/2011. Assim, as despesas pagas para o plano de saúde das pessoas
acima citadas não são dedutíveis na declaração do imposto de renda do exercício 2011,
mesmo que o plano seja de titularidade do contribuinte. O declarante não comprovou os
valores deduzidos a título de despesas médicas declarados como pagos às profissionais
da área da saúde Letícia Palmer Costa Teixeira e a Suzana Palmer Costa Teixeira.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de folhas 02/03,
com documentos, às fls. 04 e 11/18, na qual argúi, que de fato existe uma diferença
entre o valor declarado R$7.347,07 e o valor alterado corretamente para R$4.302,41,
devido a exclusão de despesas médicas de não dependentes legais. Porém as despesas
médicas de R$19.200,00 são relativas à sua pessoa, conforme comprovação em
documentos juntados.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DE PARTE DESPESA MÉDICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda de pessoa
física, apenas valores pagos a título de despesas médicas, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/08/2013, o(a) contribuinte, em 10/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.610 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720919/2013-42

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny -Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Constato que a motivação para manutenção do lançamento cinge-se à
ausência, nos recibos, do beneficiário dos serviços prestados.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.610 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720919/2013-42

Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção da autuação fiscal foi
a ausência de discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 92
DF CARF MF
Original